Tribunal: TJES
Processo: 5003564-68.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003564-68.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DORIAN BERMUDES ROCHA e outros (5)
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003564-68.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DORIAN BERMUDES ROCHA, MARIA NILDA BERMUDES ROCHA, JORGE JOSE ALVARENGA, CARLOS ROBERTO BERMUDES ROCHA, EDIO JOSE FILHO DE OLIVEIRA, IRLANDA ROCHA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE ARACRUZ

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PERES DE ARAUJO - ES429A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PERES DE ARAUJO - ES429A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PERES DE ARAUJO - ES429A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PERES DE ARAUJO - ES429A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PERES DE ARAUJO - ES429A
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE PERES DE ARAUJO - ES429A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por

DORIAN BERMUDES ROCHA, MARIA NILDA BERMUDES ROCHA, JORGE JOSÉ ALVARENGA, CARLOS ROBERTO BERMUDES ROCHA, EDIO JOSÉ FILHO DE OLIVEIRA e IRLANDA ROCHA DE OLIVEIRA
, em

razão da decisão proferida à fl. 11 do evento 1392251 e fls. 01/06 do evento 1392252 pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face dos agravantes, do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e de
Vitor Petri,
Ana Merci Galon Petri

e
Viviane Galon Petri
, no que interessa ao presente recurso, extinguiu, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC, a reconvenção e condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85.

Em suas razões recursais (evento 1391867), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “
admissível a reconvenção na situação apresentada, em decorrência de a pretensão da reconvenção ter sido direcionada ao ente público a titular do direito (Município de Aracruz), e não ao seu substituto processual, que defende em nome próprio direito alheio
” (fl. 15); II) “
a questão da substituição processual no polo ativo da ação coletiva não é causa, somente por si, para afastar de plano a possibilidade de reconvenção em ação civil pública, desde que coincidam todos os outros requisitos específicos para tal, como a competência, o rito, e a conexão
” (fl. 17); III) “
O atual instituto processual da reconvenção inovou ao possibilitar o alargamento do polo passivo da reconvenção, ou seja, ao permitir ao réu reconvir em face do autor e terceiro (artigo 343, § 3 do CPC) e propor reconvenção em litisconsórcio com terceiro (art. 343, § 4º, do CPC)
” (fls. 17/18); IV) “
É a típica hipótese dos autos, reforçado pelo fato de na inicial o Ministério Público ter arrolado o Município de Aracruz no polo passivo da ação, conforme poderá ser constatado pela leitura da peça de ingresso
” (fl. 18); V) “
In casu, é intuitivo que a possibilidade de oposição de reconvenção, como sói acontecer, resta patenteada. Com efeito, há conexão entre a causa principal com a reconvencional, além de o reconvindo não ter sido o Ministério Público e sim o Município de Aracruz, ente público que integra o polo passivo da demanda e que produziu não só a lei que os reconvintes sustentam ser inconstitucional, como o ato administrativo eivado de nulidade, gênese de toda a controvérsia debatida nos autos
” (fl. 18).

No evento 1397324, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.

Inicialmente, o
Parquet
apontou a impossibilidade de acessar a decisão (evento 1432997), contudo, o referido problema do sistema foi sanado antes mesmo da análise da petição, sobrevindo, assim, as contrarrazões recursais do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
no evento 1744902, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
também apresentou contrarrazões recursais (evento 1604892) em que pugna, preliminarmente, que o recurso não seja conhecido, dada a ausência de interesse recursal dos agravantes, e no mérito, que deve ser mantida a decisão recorrida.

Parecer da souta Procuradoria de Justiça no evento 2355571, opinando que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório lançado nos autos.

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

Consoante relatado, o ente público recorrido alega, preliminarmente, em suas contrarrazões recursais, a ausência de interesse recursal dos agravantes, justificando que “
não há na legislação processual civil hipótese de cabimento de reconvenção contra corréu
” (fl. 03).

Conforme sustenta a municipalidade, “
a reconvenção só poder ser dirigida ao autor da demanda e terceiro, mas jamais contra o réu em litisconsórcio passivo com o reconvinte
” (fl. 03).

Ocorre que, a tese utilizada como fundamento para a aludida ausência de interesse recursal, na realidade, concerne ao mérito recursal, pois se presta a amparar a manutenção da decisão agravada, de modo que deve assim ser analisada.

Ademais, o interesse em recorrer, na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery
1

“Consubstancia-se na necessidade que tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão que lhe for desfavorável”
, sendo
“preciso, portanto, que tenha sucumbido, entendida a sucumbência aqui como a não obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido no processo”
.

O interesse recursal é requisito intrínseco de admissibilidade recursal, denotado pela necessidade e pela utilidade do recurso para a parte recorrente, aferindo-se a necessidade do recurso quando não houver outro modo ordinário de atacar a decisão e a utilidade, por sua vez, quando a decisão tiver causado prejuízo jurídico ao litigante.

Partindo-se dessas premissas, verifica-se,
in casu
, ser patente o interesse recursal dos agravantes, já que a decisão interlocutória que julgou parcialmente o mérito extinguiu a reconvenção por eles proposta e condenou-os a arcar com ônus sucumbenciais.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

DORIAN BERMUDES ROCHA, MARIA NILDA BERMUDES ROCHA, JORGE JOSÉ ALVARENGA, CARLOS ROBERTO BERMUDES ROCHA, EDIO JOSÉ FILHO DE OLIVEIRA e IRLANDA ROCHA DE OLIVEIRA
, em

razão da decisão proferida à fl. 11 do evento 1392251 e fls. 01/06 do evento 1392252 pelo douto magistrado da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz que, nos autos ação civil pública movida pelo
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
em face dos agravantes, do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e de
Vitor Petri,
Ana Merci Galon Petri

e
Viviane Galon Petri
, no que interessa ao presente recurso, extinguiu, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC, a reconvenção e condenou os agravantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no art. 18 da Lei Federal nº 7.347/85.

Em suas razões recursais (evento 1391867), os agravantes aduzem, em síntese, que: I) “
admissível a reconvenção na situação apresentada, em decorrência de a pretensão da reconvenção ter sido direcionada ao ente público a titular do direito (Município de Aracruz), e não ao seu substituto processual, que defende em nome próprio direito alheio
” (fl. 15); II) “
a questão da substituição processual no polo ativo da ação coletiva não é causa, somente por si, para afastar de plano a possibilidade de reconvenção em ação civil pública, desde que coincidam todos os outros requisitos específicos para tal, como a competência, o rito, e a conexão
” (fl. 17); III) “
O atual instituto processual da reconvenção inovou ao possibilitar o alargamento do polo passivo da reconvenção, ou seja, ao permitir ao réu reconvir em face do autor e terceiro (artigo 343, § 3 do CPC) e propor reconvenção em litisconsórcio com terceiro (art. 343, § 4º, do CPC)
” (fls. 17/18); IV) “
É a típica hipótese dos autos, reforçado pelo fato de na inicial o Ministério Público ter arrolado o Município de Aracruz no polo passivo da ação, conforme poderá ser constatado pela leitura da peça de ingresso
” (fl. 18); V) “
In casu, é intuitivo que a possibilidade de oposição de reconvenção, como sói acontecer, resta patenteada. Com efeito, há conexão entre a causa principal com a reconvencional, além de o reconvindo não ter sido o Ministério Público e sim o Município de Aracruz, ente público que integra o polo passivo da demanda e que produziu não só a lei que os reconvintes sustentam ser inconstitucional, como o ato administrativo eivado de nulidade, gênese de toda a controvérsia debatida nos autos
” (fl. 18).

Em breve síntese, na origem o
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
ajuizou ação civil pública visando, em resumo, a nulidade da enfiteuse constituída sobre o imóvel consistente no lote nº 10, quadra 05, medindo 12 metros de frente, por 25 metros de fundos, em uma área de 300 metros quadrados, situado na Rua Ananias Neto, bem como do Título de Aforamento nº 268/2009, considerando a inconstitucionalidade da lei municipal que lhe deu suporte, recompondo-se integralmente o bem ao patrimônio municipal, de forma livre e desembaraçada e, na hipótese da impossibilidade de reversão do imóvel, sejam os demandados (com exceção do Município de Aracruz) condenados solidariamente no pagamento de indenização por perdas e danos em proveito do erário local no valor de R$ 997.318,09 (novecentos e noventa e sete mil, trezentos e dezoito reais e nove centavos).

Os agravantes apresentaram reconvenção (fls. 02/11 do evento 1392220 e fls. 01/10 do evento 1392221) em face do autor e do requerido
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
pugnando que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.199/2009, por incompatibilidade com a legislação de regência, reconhecendo-se a nulidade absoluta do processo administrativo e do Título de Aforamento nº 268/2009, motivado pelo fato de o terreno não fazer parte dos bens pertencentes à Fazenda Pública Municipal, bem como a anulação do processo administrativo e do respectivo Título de Aforamento nº 268/2009, com o consequente cancelamento da matrícula nº 15.540, de forma que o imóvel objeto deste registro recupere o
status quo ante
de propriedade particular.

Em sua resposta ao pleito reconvencional (evento 1392234 e fls. 01/02 do evento 1392235), o
Parquet
aduziu, a intempestividade da reconvenção, a ausência de interesse de agir dos agravantes e a inadequação da via eleita, a sua ilegitimidade passiva em relação à reconvenção, a incompatibilidade entre os fundamentos da reconvenção e da defesa, a prescrição da pretensão em face da Fazenda Pública e, no mérito, pela improcedência do incidente.

Réplica às fls. 04/08 do evento 1392251.

O douto magistrado, porém, extinguiu a reconvenção, na forma do artigo 485, inciso VI do CPC, fundamentando que “
a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/1985) não prevê a possibilidade de manejo da reconvenção
”.

Ao manifestar sua irresignação contra o
decisum
vergastado, os agravantes argumentam como principal tese a de que a reconvenção foi proposta unicamente em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, haja vista que a pretensão formulada apenas poderia ser feita em face deste e não do
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

Tal alegação, porém, como relatado anteriormente, não se coaduna com a peça reconvencional, já que dela se extrai que os reconvintes “
vêm reconvir ao autor, requerendo que seja integrado à lide reconvencional o Município de Aracruz
” (fl. 07 do evento 1392221).

Contudo, como essa é a principal alegação dos recorrentes para reformar a decisão agravada, importa salientar que apesar da modificação legislativa perpetrada pelo CPC/15 que passou a não trazer expressamente no artigo 343, diferentemente do art. 315 do CPC/73, a previsão de que a legitimidade ativa da reconvenção é do réu e que a passiva é do autor da ação originária, a doutrina ensina que “
essa continua a ser a realidade, havendo uma inversão dos polos entre autor e réu
”
2
.

Aliás, a literalidade do artigo 343, §§ 3º e 4º do CPC revela que a reconvenção pode ser proposta ou contra o autor e terceiro ou pelo réu em litisconsórcio com terceiro, nada dizendo quanto à possibilidade de ser proposta em face de corréu isoladamente.

Sobre o tema, a jurisprudência inclusive já se manifestou pela imprescindibilidade de que autor figure como reconvindo, vejamos:

CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GUARDA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE ACEITE. RECONVENÇÃO CONTRA CORRÉU ISOLADAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSOS NÃO PROVIDOS. [...] 2. O instituto da reconvenção é utilizado como meio do réu se valer do mesmo processo para pleitear seu direito, conexo com a ação principal, contra o autor da lide. 2.1.
A possibilidade de atrair o terceiro para o polo passivo da demanda reconvencional não afasta a necessidade do autor figurar como reconvindo
. 2.2. No caso em tela, o reconvinte pleiteia a regulamentação da guarda de sua filha, contudo, a autora não exerce a guarda da menor, tampouco possui direito de exercê-la. 2.3. Não há interesse de agir do reconvinte, sendo necessário que ajuíze ação autônoma para lograr êxito em seu pedido. 2.4. Precedente deste Tribunal: (...) 5. Quanto ao pleito reconvencional, ainda que exista no Código de Processo Civil, em seu artigo 343, parágrafo 3º, a possibilidade de ingresso de Reconvenção contra terceiro, a Doutrina e a Jurisprudência deste Tribunal vem entendendo não ser possível a reconvenção proposta apenas por ou apenas contra terceiro. (...) (07165948320178070001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, DJE: 18/10/2018). 3. O pleito da primeira ré não merece prosperar, por ter exercido o direito de resposta intempestivamente, de modo que não pode ser opor ao pedido de desistência da autora. 4. Recursos improvidos. (TJDF; Rec 00008.86-31.2017.8.07.0002; Ac. 130.7754; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 02/12/2020; Publ. PJe 16/12/2020)

Reforça essa conclusão a disposição do §5º do mesmo artigo 343 do CPC,
in verbis
: “
Se o autor for substituto processual, o reconvinte deverá afirmar ser titular de direito em face do substituído, e a reconvenção deverá ser proposta em face do autor, também na qualidade de substituto processual
”.

Referida norma, inclusive, explicita que o reconvinte deve afirmar o seu direito em face do substituído, sendo que, na hipótese, ainda que se considerasse que a reconvenção poderia ser proposta apenas em face de corréu e que este é o caso dos autos, não constatei qualquer afirmação dos reconvintes em face da sociedade aracruzense (substituída pelo
Parquet
).

Logo, ao contrário do alegado pelos agravantes, não foram cumpridos todos os pressupostos específicos da resposta reconvencional, motivo pelo qual a decisão de origem deve ser mantida incólume, ainda que por fundamento diverso.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter intacta a decisão recorrida.

É como voto.

1
NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante em vigor. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 705.

2
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 675.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXTINÇÃO DA RECONVENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DA RESPOSTA RECONVENCIONAL NÃO PREENCHIDOS – RECONVENÇÃO EM FACE DE CORRÉU – LEGITIMIDADE PASSIVA QUE PERTENCE AO AUTOR/RECONVINDO – MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO DE DIREITO EM FACE DA COLETIVIDADE SUBSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar: ausência de interesse
recursal:
A tese utilizada como fundamento para a aludida ausência de interesse recursal, na realidade, concerne ao mérito recursal, pois se presta a amparar a manutenção da decisão agravada, de modo que deve assim ser analisada. Ademais, verifica-se,
in casu
, ser patente o interesse recursal dos agravantes, já que a decisão interlocutória que julgou parcialmente o mérito extinguiu a reconvenção por eles proposta e condenou-os a arcar com ônus sucumbenciais. Preliminar rejeitada.

2.

Mérito:
Os agravantes argumentam como principal tese a de que a reconvenção foi proposta unicamente em face do Município de Aracruz, haja vista que a pretensão formulada apenas poderia ser feita em face deste e não do Ministério Público do Estado do Espírito Santo. Tal alegação, porém, não se coaduna com a peça reconvencional.

3.
Contudo, como essa é a principal alegação dos recorrentes para reformar a decisão agravada, importa salientar que apesar da modificação legislativa perpetrada pelo CPC/15 que passou a não trazer expressamente no artigo 343, diferentemente do art. 315 do CPC/73, a previsão de que a legitimidade ativa da reconvenção é do réu e que a passiva é do autor da ação originária, a doutrina ensina que “essa continua a ser a realidade, havendo uma inversão dos polos entre autor e réu”.

4
.
Aliás, a literalidade do artigo 343, §§ 3º e 4º do CPC revela que a reconvenção pode ser proposta ou contra o autor e terceiro ou pelo réu em litisconsórcio com terceiro, nada dizendo quanto à possibilidade de ser proposta em face de corréu isoladamente. Sobre o tema, a jurisprudência inclusive já se manifestou pela imprescindibilidade de que autor figure como reconvindo. Precedente TJDFT.

5
.
Reforça essa conclusão a disposição do §5º do mesmo artigo 343 do CPC. Referida norma, inclusive, explicita que o reconvinte deve afirmar o seu direito em face do substituído, sendo que, na hipótese, ainda que se considerasse que a reconvenção poderia ser proposta apenas em face de corréu e que este é o caso dos autos, não se constatou qualquer afirmação dos reconvintes em face da sociedade aracruzense (substituída pelo
Parquet
).

6
.
Logo, ao contrário do alegado pelos agravantes, não foram cumpridos todos os pressupostos específicos da resposta reconvencional, motivo pelo qual a decisão de origem deve ser mantida incólume, ainda que por fundamento diverso.

7
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento, REJEITAR a preliminar de ausência de interesse recursal aduzida em contrarrazões recursais e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter intacta a decisão recorrida, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.